Tribunal: TJDFT
Processo: 0016425-90.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DE OFÍCIO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO ESPECÍFICO. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal, depois de se apropriar de um aparelho celular e um tablet dos quais tinha a posse em razão de trabalhar em clínica odontológica, com livre acesso a esses equipamentos. Depois do apossamento com animus rem sibiu habendi, ele os vendeu a terceiro, sem o conhecimento e consentimento do empregador.
2 O dolo específico da apropriação se configura quando o agente recebe um bem do empregador para bem desempenha sua função e dele se apropria para vender a terceiro, como se fosse o dono.
3 Apelação não provida.